Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime, absolvendo o querelado da prática do crime de injúria (art. 140 do CP) e extinguindo a punibilidade quanto ao crime de difamação (art. 139 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para condenar o querelado pelos crimes de injúria e difamação; (ii) analisar a validade da retratação apresentada pelo querelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O dolo específico é necessário para a configuração dos crimes de injúria e difamação.
2. A mera intenção de narrar, defender, informar ou criticar exclui o elemento subjetivo do dolo específico.
3. O querelado limitou-se a repostar matéria veiculada em portal de notícias, sem intenção dolosa de desmoralizar o querelante.
4. A retratação apresentada pelo querelado cumpriu os requisitos legais, ainda que rejeitada pelo querelante.
5. A liberdade de expressão, quando exercida sem o propósito de prejudicar, é legítima e protegida pela Constituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração dos crimes de injúria e difamação exige a demonstração do dolo específico, não se caracterizando quando a conduta se limita à narrativa de fatos ou à emissão de críticas. Dispositivos legais citados: Art. 140 do Código Penal; Art. 139 do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 107, inciso VI, do Código Penal; Art. 143 do Código Penal; Art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ, APn no 881/DF – Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018; AgRg no AREsp no 463.523/DF – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014; HC no 234.134/MT - Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/11/2012. TJDFT, acórdão no 1710410, processo no 0711682-36.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, julgado em 31/5/2023; acórdão no 1927505, processo no 0723744-48.2023.8.07.0020, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 26/9/2024. (Acórdão 1952328, 0723749-70.2023.8.07.0020, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.)